Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-49.2022.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000788-49.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME DE MATOS - CPF: 053.024.211-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANE PEREIRA DA COSTA - CPF: 062.328.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIFFER PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.326.841-84 (TERCEIRO INTERESSADO), B. C. P. - CPF: 069.394.801-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 700.423.751-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BUENO DA CRUZ - CPF: 031.217.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE PAULA CUNHA - CPF: 024.542.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 060.514.311-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ SIARONIS HURTADO JUNIOR - CPF: 059.869.831-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Veredito condenatório. Redução da pena. Regime fechado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
a 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) exasperação da pena-base acima da fração
de 1/6 (um sexto)
; 2)
a valoração negativa das consequências do crime e a diminuição da pena - no patamar mínimo - estariam fundamentadas no mesmo fato, a configurar
bis in idem
.

III. Razões de decidir

No homicídio tentado,
“a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena
”.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação.

O resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada.

Inexiste “
bis in idem em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e provido parcialmente

para readequar a pena do apelante 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável afigura-se proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; art. 14, II; art. 59; art. 61, I; art. 65, III, "d"; art. 68. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.08.2021; STJ, HC nº 549.460/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.07.2020; TJMT, AP nº 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000788-49.2022.8.11.0032 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): JOSÉ GUILHERME DE MATOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ GUILHERME DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000788-49.2022.8.11.0032), que o condenou por tentativa homicídio qualificado [
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 246703331).

O apelante sustenta que: 1)
a pena-base foi elevada acima do mínimo legal “
sem respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa”
; 2) a mesma circunstância
“que serviu para a exasperação da pena-base foi utilizada como argumento principal para a diminuição da pena no patamar mínimo previsto em lei”,
a caracterizar
bis in idem
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 246703343).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 246703346).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁUCULO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM O AUMENTO DA PENA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE MOTIVADA, VISTO AS SEQUELAS APRESENTADAS PELA VÍTIMA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - LONGO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO PACIENTE, RECOMENDANDO, EM CONTRA PARTIDA, A MENOR REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 DA PENA MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, TENDO O MAGISTRATO, NESTE MOMENTO, A DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DE APLICAR A FRAÇÃO COMO RECOMENDADA PELO STJ (1/6 DA PENA MÍNIMA OU 1/8 DO INTERVALO DA PENA MÍNIMA E A MÁXIMA), COMO, TAMBÉM, APLICAR FRAÇÃO DIVERSA, DESDE QUE MOTIVADA. PELO IMPROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 254040169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 08.05.2022, às das 17h38min, na Lanchonete da Praça, localizada na Rua Marechal Rondon, s/nº, Centro, no Município de Rosário Oeste/MT, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima Jorge Luiz Siaronis Hurtado Júnior, desferindo-lhe aproximadamente 03 (três) golpes (ID: 85086070 – fl. 59), causando-lhe lesões corporais descritas em prontuário de atendimento ambulatorial (fl. 59), prontuários médicos e laudo pericial que serão oportunamente juntados ao feito, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da intervenção de terceiros e do socorro médico prestado a vítima. [...]

Algumas horas depois, ao retornarem para casa, por volta das 17h30min, sem nada comentar com a convivente, o denunciado apoderou-se de uma arma branca (faca) e se deslocou até a Lanchonete da Praça, local de trabalho da vítima, e aproveitando que já tinha prestado serviço naquele ambiente, adentrou até a cozinha sem dizer nada a ninguém, surpreendeu a vítima que estava de costas abrindo latas de milho verde, momento que lhe desferiu 2 (dois) golpes na região torácica posterior e 1 (um) golpe na região do flanco direito, adentrando a região intra-abdominal, causando-lhe lesões corporais descritas no prontuário de atendimento ambulatorial (fl. 59). [...]

Assim agindo, o denunciado JOSÉ GUILHERME DE MATOS praticou a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação dele para responder aos termos da ação penal e acompanhá-la até decisão interlocutória de pronúncia para, ao final, ser julgado pelo egrégio Tribunal Popular desta Comarca, até final condenação. [...]”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 246703176)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
O Colendo Conselho de Sentença, em decisão soberana, condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, momento em que passo a individualizar sua pena:

Desta feita, cabe agora a este magistrado fazer a dosimetria da pena, observando-se o critério trifásico delineado no artigo 68 do Código Penal e o princípio constitucional da individualização da pena, o que passo a fazer:

O crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, prevê como pena reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - Entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza.

b) antecedentes - Vislumbro que o acusado não possui antecedentes.

c) conduta social - Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito.

d) personalidade - Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito.

e) circunstâncias do crime - Pelo que dos autos consta, as circunstâncias do crime são considerados negativas, no entanto, foram consideradas como qualificadora pelo conselho de sentença.

f) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa.

g) as consequências do crime – Foram gravosas e extrapolam a normalidade, vez que o resultado do delito relativamente à vítima foi desfavorável, visto que as agressões deixaram sequelas permanentes, causando-lhe limitações físicas, emocionais e laborais, ficando inclusive hospitalizada por longo período de tempo.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à segunda, vislumbro a presença da agravante da reincidência, conforme disposto no Art. 61, I do CP, a qual compenso com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse diapasão mantenho a pena no patamar de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento, porém no tocante à causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP), reduzo a pena em um terço, considerando a proximidade da consumação do crime, em especial, pela quantidade de dias que a vítima ficou em coma e internada, e que inclusive apresenta sequelas até a presente data.

Assim, torno a pena definitiva no patamar de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, atento à soberana decisão do Eg. Conselho de Sentença, CONDENO o denunciado nos artigos 121, § 2°, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena definitiva no patamar 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, sendo indiferente o disposto no art. 387, § 2º, do CPP para fins de fixação do regime inicial.

Ausente os requisitos autorizadores da substituição da pena e da suspensão da pena. [...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - ID 246703331)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial está motivada em elementos concretos [“
agressões deixaram sequelas permanentes, causando-lhe limitações físicas, emocionais e laborais, ficando hospitalizada por longo período de tempo”
], os quais revelam maior gravidade do delito (STJ, AgRg no AREsp 1881761/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.9.2021).

Ressalte-se que, no homicídio tentado,
“a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ, AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 10.8.2021).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda-fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [
8.5.2022], registrava condenação definitiva por furto, transitada em julgado no dia 16.5.2016 (SEEU 0013472-90.2018.8.11.0055) -, e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como a gravidade das lesões pelas quais a vítima
“apresenta sequelas”
(ID 246703338).

A ofensa física decorrente dos golpes de arma branca [de uso doméstico] desferidos pelo apelante
“nas regiões do tórax, costas, mãos e braços”
da vítima [Jorge Luiz Siaronis Hurtado Junior] causou
“múltiplas lesões no pulmão, rim, fígado, intestino e artéria do coração”,
consoante
Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.028337-01 (ID 246703274).

A vítima
foi submetida à cirurgia de emergência [laparotomia exploradora; hepatorrafia; toracotomia exploradora à direita; rafia pulmonar e drenagem torácica em selo d ́agua], permaneceu internada em unidade de terapia intensiva e resultou na incapacidade
“para as ocupações habituais por mais de trinta dias”,
conforme Prontuários subscritos pelo médico Thiago Castrillon Guaresqui, CRM/MT 7884 (
ID 246703274/

246703273
).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a redução da pena na fração mínima recomendada pela norma é justa e adequada ao caso concreto, porque a intensidade e severidade das lesões nos mostra que o fato somente não se consumou pela rápida e eficaz intervenção médica”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 254040169).

A
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46),

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu;

“[...] a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP NU 1004043-29.2020.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.5.2022)

Registre-se que inexiste
“bis in idem em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido”

(STJ, AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.5.2019; HC nº 549.460/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1.7.2020).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta e da circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 525.846/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024